Tribunal: TJDFT
Processo: 0708867-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708867-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SARAH LOISLENE ARAUJO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE AMBOS OS ACUSADOS. FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. VALIDADE. PRIVILÉGIO. CABIMENTO. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS POSTERIORES. RECURSO DO RÉU ALEX PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDO O APELO DA RÉ SARAH. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou os recorrentes pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo (réu ALEX); e 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da VEPEMA (ré SARAH). II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) absolvição dos acusados por insuficiência probatória; (ii) desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas; (iii) fixação da pena intermediária abaixo do mínimo, face à presença de duas atenuantes e nenhuma agravante, e (iv) aplicação do privilégio do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 em favor de um dos réus. III. Razões de decidir: 3. No caso, verifica-se que a versão apresentada em juízo pelos recorrentes, para além de contraditória com a que eles próprios ofertaram na fase de inquérito, quando ambos confessaram detalhadamente a prática do tráfico de drogas, não se coaduna com nenhuma outra prova ou elemento existente nos autos, ao revés, os argumentos por eles apresentados na fase judicial, apesar de inerentes ao direito de defesa, não são razoáveis. 4. Ademais, embora a quantidade total de cocaína apreendida na posse dos acusados (5,36g) não seja excessiva a ponto de, por si só, apontar para uma situação de tráfico, ou mesmo atrair o aumento da pena em face do artigo 42 da Lei de Tóxicos, a forma como se apresentavam as porções, já fracionadas e individualmente embaladas em 18 (dezoito) pinos plásticos, traz verossimilhança à narrativa acusatória. 5. A douta 3a Seção do STJ, no dia 14.8.24, manteve o verbete da 231, inclusive, uma das diretivas do voto divergente e vencedor (Min. AZULAY) foi no sentido de que referida Corte (STJ) não poderia desconsiderar o decidido pela SUPREMA CORTE, em sede de repercussão geral. 6. O apelante ostenta duas condenações definitivas pelo crime de tráfico de droga, porém, referentes a fatos posteriores ao ora apurado, ou seja, ao tempo do ocorrido, ele era primário e de bons antecedentes, não se podendo dizer, pois, para efeito de negativa do privilégio, que se dedicava a atividades criminosas, consoante entendeu a Autoridade sentenciante. Assim, cabível a incidência, em seu favor, da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. IV. Dispositivo: 7. Parcialmente provido o recurso do réu Alex. Desprovido o apelo da ré Sarah. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, e 28, da Lei 11.343/2006, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório, especialmente porque não se logrou demonstrar o dolo de difusão necessário à caracterização do crime de tráfico. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para aquela prevista no referido artigo 28 da LAD - posse para consumo próprio; b) artigo 28-A, do CPP, pugnando pela remessa dos autos ao Ministério Público, a fim de que promova o oferecimento de acordo de não persecução penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. recurso especial não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 386, incisos IV e VII do CPP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). O mesmo óbice sumular impede o trânsito do apelo relação ao apontado malferimento ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior: “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 28-A, do CPP, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. A propósito, veja-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EXPRESSAMENTE REJEITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) A questão em discussão consiste em saber se houve o necessário prequestionamento da matéria relativa ao acordo de não persecução penal, expressamente rejeitado pelo Ministério Público no caso, de modo a superar o óbice da Súmula n. 211/STJ. III. Razões de decidir 5. A decisão agravada deve ser mantida, pois a matéria relativa ao acordo de não persecução penal não foi prequestionada, mesmo após a oposição de embargos de declaração. 6. A ausência de apreciação da tese pelo Tribunal de Justiça de origem impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 211/STJ. 7. O argumento de que o óbice da Súmula n. 211/STJ estaria superado pela Lei n. 13.105/2015 não se sustenta, pois o prequestionamento é requisito indispensável para o conhecimento do recurso especial. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento da matéria impede o conhecimento do recurso especial. 2. O acordo de não persecução penal, quando expressamente rejeitado pelo Ministério Público, deve ser objeto de apreciação pelo tribunal de origem para que seja possível o exame em recurso especial". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; Lei n. 13.105/2015.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no EREsp 1.138.634/RS, Min. Aldir Passarinho Júnior, Corte Especial, DJe 19/10/2010; STJ, AgRg nos EREsp 554.089/MG, Min. Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, DJ 29/8/2005. (AgRg no AREsp n. 2.463.431/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 20/12/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029